Tribunal: TJDFT
Processo: 0742829-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. recurso especial. Execução de sentença. Depósito judicial como garantia do juízo. Tema 677 do STJ. Incidência de juros de mora e correção monetária. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no Tema 677 do STJ. A parte agravante sustenta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, por negativa de vigência aos artigos 884 e seguintes do CC e 917 do CPC, alegando que o depósito judicial realizado teria o efeito de suspender a mora e a correção monetária. Requereu a reforma da decisão para afastar a exigência de complementação de valores relativos aos encargos moratórios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o depósito judicial efetuado pela parte executada, com a finalidade de garantia do juízo, isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora — juros moratórios e correção monetária — até a efetiva liberação dos valores ao credor, à luz da tese firmada no paradigma mencionado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada precedente do STJ estabelece que o depósito judicial, ainda que realizado integralmente, não equivale à extinção da obrigação, e não impede a incidência dos encargos da mora até que o valor seja efetivamente disponibilizado ao credor.
4. A Corte Superior esclarece que a mora somente se purga com a efetiva disponibilização da quantia ao credor, e não com o simples depósito judicial, seja este voluntário ou decorrente de penhora.
5. A alegação de enriquecimento ilícito do credor é afastada pela previsão de dedução, do montante devido, do saldo da conta judicial corrigido e acrescido dos juros remuneratórios.
6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a tese obrigatória do Tema 677 do STJ, restando inequívoco que o depósito judicial a título de garantia não interrompe os efeitos da mora.
7. A pretensão da agravante visa à rediscussão do mérito com base em fundamentos já enfrentados e rejeitados, não se adequando à via do agravo interno.

IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e não provido.